Tribunal: TJBA
Processo: 8004986-23.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004986-23.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EZEQUIEL LACERDA LIMA Advogado(s): ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8004986-23.2025.8.05.0274 Comarca: Vitória da Conquista/BA Apelante: Ezequiel Lacerda Lima Defesa Técnica: Bel. Arcenio Cleber Farias Viana (OAB/BA 85215) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO SIMPLES, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO QUANTO ALEGADO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 46 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO RESTRITA AOS TIPOS PENAIS PREVISTOS NA LEI 11.343/06. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NA COTA CONHECIDA, PELO SEU IMPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Ezequiel Lacerda Lima contra sentença que o condenou a 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP). 2. A defesa requereu: (i) afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial; (ii) reconhecimento da atenuante da coação moral resistível (art. 65, III, c, do CP); (iii) aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/06 e (iv) concessão da gratuidade de justiça. 3. Ministério Público manifestou-se pelo não provimento; Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. As questões submetidas ao Tribunal consistem em saber: (i) se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de exame pericial; (ii) se há elementos que justifiquem a aplicação da atenuante de coação moral resistível; (iii) se é possível aplicar a causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06 a crime previsto no Código Penal; (iv) se cabe a concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A prova oral, as imagens de segurança e a confissão do réu evidenciam que houve rompimento do portão do condomínio para a subtração, sendo desnecessário laudo pericial, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. A alegada coação moral resistível, baseada em suposta dívida de drogas, não foi comprovada por prova idônea, inexistindo demonstração concreta da intimidação. 7. A causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/06 aplica-se apenas a crimes tipificados na Lei de Drogas, sendo inaplicável ao delito de furto. 8. Quanto à gratuidade de justiça, compete ao Juízo da Execução avaliar a condição econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. É possível reconhecer a qualificadora de rompimento de obstáculo sem a realização de perícia técnica, quando cabalmente comprovada por outros meios de prova. 2. A atenuante da coação moral resistível exige prova concreta e inequívoca da pressão externa que motivou o crime. 3. A causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/06 aplica-se exclusivamente aos delitos previstos na Lei de Drogas. 4. A verificação da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deve ocorrer na fase de execução penal.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 59, 65, III, c, e 155, § 4º, I; Código de Processo Penal, arts. 158, 167 e 804; Lei nº 11.343/06, art. 46. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp n. 2.211.949/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/06/2025, DJEN 10/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/08/2014, DJe 04/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 19/03/2013, DJe 25/03/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004986-23.2025.8.05.0274, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelante Ezequiel Lacerda Lima e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto.